Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado.
II – Sendo a parte autora portadora de deficiência e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar ao autor atendimento escolar com acompanhamento de monitor ou Educador Social Voluntário em sua sala de aula, porém sem caráter exclusivo, beneficiando também outras crianças portadoras de necessidades especiais.
III – A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, de monitor e Educador Social Voluntário e há existência de escolas preparadas para receber os alunos com deficiências.
IV – Negou-se provimento ao recurso.